Tribunal: TJSP
Processo: 1500211-61.2020.8.26.0583
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam suprir omissões e contradições, porque não se justificou adequadamente a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, o regime deveria ser diverso do fechado, sendo que a pena-base deveria ficar no mínimo, com possibilidade de usar-se o princípio da insignificância e, por fim, a posse foi de quantidade mínima de projéteis.
2-) Eles são

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam suprir omissões e contradições, porque não se justificou adequadamente a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, o regime deveria ser diverso do fechado, sendo que a pena-base deveria ficar no mínimo, com possibilidade de usar-se o princípio da insignificância e, por fim, a posse foi de quantidade mínima de projéteis.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e impróvidos.